Tribunal: TJPA
Processo: 0802012-21.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802012-21.2022.8.14.0000

PACIENTE: ANDREY FERREIRA NUNES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURRALINHO

AUTORIDADE: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO/EXCESSO DE PRAZO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. EXCESSO DE PRAZO À CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO CONHECIMENTO. AUTORIDADE COATORA DELEGADO DE POLÍCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE A SER RECONHECIDA DE OFÍCIO. DENÚNCIA JÁ OFERECIDA.

-
Não conheço da ação mandamental quanto à alegação de excesso de prazo à conclusão do inquérito policial (IPL), eis que não compete a este Tribunal processar e julgar
habeas corpus
cujo objeto seja o IPL na medida em que o ato apontado coator se incumbe dentre as atribuições de autoridade policial, submetida à jurisdição imediata do juízo de primeiro grau.

Ademais, não vislumbro flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício na forma do art. 654, §2º, do CPP, eis que, em consulta ao sistema de acompanhamento processual PJe 1º grau, verifiquei que o IPL fora concluído e oferecida denúncia em 07/03/2022.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUGA DA POLÍCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-

Extrai-se dos autos que, no dia 08/02/2022, às 17h, na Ponte da Diana, bairro Cafezal, em Curralinho/PA, o paciente guardava, no interior da residência, 77 (setenta e sete) unidades de substância entorpecente aparentando ser “oxy”, 10 (dez) unidades de “cocaína” e mais 10 (dez) unidades de “maconha”, acondicionadas em sacolas plásticas bem como a quantia equivalente a R$ 200,00 (duzentos reais), razão pela qual fora preso e denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

- Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente ao ser homologada sua prisão em flagrante
(fls. 36-39 ID nº 8254940),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema assegurar a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, diante da gravidade em concreto do crime, em que preso com mais de 70 papelotes, havendo óxi, cocaína e maconha, de modo a indicar a traficância, periculosidade do paciente, risco concreto de reiteração delitiva, eis que responde a mais dois processos, sendo um por roubo e outro por tráfico de drogas, além da fuga da polícia.

- De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08 deste Tribunal.

IMPETRAÇÃO CONHECIDA PARCIALMENTE E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em denegar a ordem na parte conhecida
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
ANDREY FERREIRA NUNES
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curralinho nos autos do processo judicial eletrônico nº 0800078-70.2022.8.14.0083.

A impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito em 09/02/2022, acusado da prática do crime inserto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva. A defesa requereu a substituição dessa custódia por medidas cautelares diversas ao cárcere e/ou prisão domiciliar. O pleito restou indeferido e requisitado à autoridade policial que o paciente fosse encaminhado para perícia médica, a fim de identificar o presente estado de saúde. Ocorre que o paciente foi transferido para uma das unidades prisionais de Belém sem ter realizada a perícia médica.

Afirma que o IPL não fora concluído até o momento tampouco houve pedido de prorrogação
(excesso de prazo à conclusão do IPL).

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.

Subsidiariamente, sustentam ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Destaca que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário, residência fixa, trabalho lícito, cursando mecânica de refrigeração comercial e residencial, com problema de saúde na coluna, tem três filhos que dependem de seu trabalho para subsistência.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Indeferi a liminar
(fls. 48-50 ID nº 8266443).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 59-60 ID nº 8357513) e colacionou documentos de fls. 61-190 bem como a
Secretaria de Administração Penitenciária
(fls. 193-195 ID nº 8377295).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 204-210 ID nº 8413930).

É o relatório.

VOTO

Não conheço da ação mandamental
quanto à alegação de excesso de prazo à conclusão do inquérito policial (IPL), eis que não compete a este Tribunal processar e julgar
habeas corpus
cujo objeto seja o IPL na medida em que o ato apontado coator se incumbe dentre as atribuições de autoridade policial, submetida à jurisdição imediata do juízo de primeiro grau.

Nesse sentido, destaco precedente desta Corte de minha relatoria e de outros tribunais:

HABEAS CORPUS. PACIENTE INDICIADO POR SUPOSTA PRÁTICA DE ESTELIONATO. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. AUTORIDADE COATORA: DELEGADO DE POLÍCIA. TRIBUNAL A QUO QUE NÃO CONHECEU DO FEITO, ENCAMINHANDO O HABEAS CORPUS PARA O JUIZ DE DIREITO DE IGUAPE/SP. PARECER DO MPF PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM DENEGADA.

1. Tratando-se de alegação de excesso de prazo para o término de Inquérito Policial, é de se reconhecer como autoridade coatora o Delegado de Polícia, razão por que deveria o writ originário ter sido impetrado, inicialmente, perante o Juízo de primeiro grau, não estando a merecer reparos a decisão do Tribunal de Justiça paulista que deixou de conhecer a ordem, na medida em que lhe falecia competência para análise do pedido.

2. Parecer do MPF pela denegação da ordem.

3. Ordem denegada.

(HC 96.184/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2009, DJe 23/11/2009)

HABEAS CORPUS. ARTS. 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO À CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO CONHECIMENTO. AUTORIDADE COATORA DELEGADO DE POLÍCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. O excesso de prazo à conclusão do IP apresenta como autoridade coatora o delegado de polícia sendo, portanto, competente para examinar o referido pleito o juízo de 1º grau e não este Tribunal de Justiça, eis que ainda não fora oferecida sequer a denúncia pelo parquet. (...)

(TJ-PA - HC: 08084933920188140000 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/11/2018, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 27/11/2018)

HABEAS CORPUS. EXPEDIÇÃO DE SALVO CONDUTO. ALEGAÇÕES DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. ATRASO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. ARGUMENTAÇÕES INSUBSISTENTES. AUTORIDADE COATORA DELEGADO DE POLÍCIA. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE CONHECER DA MATÉRIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. I – Writ que busca a expedição de Salvo Conduto, em razão de excesso de prazo para formação da culpa, em razão de o Inquérito policial não ter sido concluído. II - A alegação de excesso de prazo para o término das investigações não merece análise por este Tribunal, eis que a Autoridade apontada como Coatora é o Delegado de Polícia, o que atrai a competência do Juízo de Primeiro Grau. III - Parecer do Ministério Público pela denegação da Ordem. V - ORDEM NÃO CONHECIDA.

(TJ-BA - HC: 80022770320218050000, Relator: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 10/03/2021)

Ademais, não vislumbro flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício na forma do art. 654, §2º, do CPP, eis que, em consulta ao sistema de acompanhamento processual PJe 1º grau, verifiquei que o IPL fora concluído e oferecida denúncia em 07/03/2022.

Conheço da ação mandamental quanto às demais teses defensivas.

Extrai-se dos autos que, no dia 08/02/2022, às 17h, na Ponte da Diana, bairro Cafezal, em Curralinho/PA, o paciente guardava, no interior da residência, 77 (setenta e sete) unidades de substância entorpecente aparentando ser “oxy”, 10 (dez) unidades de “cocaína” e mais 10 (dez) unidades de “maconha”, acondicionadas em sacolas plásticas bem como a quantia equivalente a R$ 200,00 (duzentos reais), razão pela qual fora preso e denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Nesse sentido, sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente ao ser homologada sua prisão em flagrante

(fls. 36-39 ID nº 8254940),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema
assegurar a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal,
diante da
gravidade em concreto do crime,
em que preso com mais de 70 papelotes, havendo óxi, cocaína e maconha, de modo a indicar a traficância,
periculosidade do paciente, risco concreto de reiteração delitiva,
eis que responde a mais dois processos, sendo um por roubo e outro por tráfico de drogas, além da fuga da polícia.

De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312 do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A propósito, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. Nessa linha, "a alegação de ausência de indícios de autoria não pode ser examinada pelo Superior Tribunal de Justiça na presente via por pressupor revolvimento de fatos e provas, providência vedada no âmbito do writ e do recurso ordinário que lhe faz as vezes" (HC n. 475.581/SP, de minha relatoria, SEXTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe de 17/12/2018).

2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, além de se consignar a presença de indícios suficientes de autoria, destacou-se que os recorrentes foram flagrados na posse de elevada quantidade de substâncias entorpecentes, qual seja, 2kg (dois quilos) de maconha, 27 (vinte e sete) comprimidos de ecstasy, 3 (três) micropontos de LSD, 54g (cinquenta e quatro gramas) de cocaína, e 6g (seis gramas) de crack. Dessarte, evidenciada a periculosidade dos agentes e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

3. Ademais, as instâncias ordinárias também apontaram que o recorrente seria reincidente específico e a insurgente possuiria outra ação penal em andamento em seu desfavor. Nesse cenário, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.

4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, bem como no risco concreto de contumácia delitiva, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

5. Por fim, não há como acolher a tese de desproporcionalidade da segregação cautelar, uma vez que não cabe a esta Corte Superior realizar juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento de mérito da ação penal.

6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(RHC 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto,
conheço parcialmente

da impetração e, nesta extensão, denego a ordem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 18/03/2022